Tribunal: TJDFT
Processo: 0007330-42.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente a valor alusivo aos honorários de advogado, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. II, do Código Civil.
4. Além do transcurso do prazo prescricional nesse caso o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo, na fase de cumprimento da sentença, por inércia do credor.
5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a iniciativa, por parte da credora, na tentativa de obter a satisfação de seu crédito, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido.
6. Recurso conhecido e provido.